Tribunal: TJDFT
Processo: 0781669-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. PERCENTUAL FIXADO EM 22% DOS RENDIMENTOS DO GENITOR. PEDIDO DE REDUÇÃO E MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelações interpostas pelo genitor e pelo menor, representado por sua mãe, contra sentença que fixou pensão alimentícia definitiva em 22% dos rendimentos brutos do genitor, deduzidos apenas os descontos compulsórios (IRRF e contribuição previdenciária), acrescida do plano de saúde, a ser descontado em folha. O autor pleiteia a redução para 15%; o réu, a majoração para 35% e a incidência sobre todas as fontes de renda do alimentante. A sentença reconheceu sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o duodécuplo dos alimentos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em debate:
(i) saber se o percentual de 22% dos rendimentos brutos do genitor deve ser reduzido para 15%, em razão da alegada desproporcionalidade e da capacidade contributiva da genitora;
(ii) saber se os alimentos devem ser majorados para 35% e incidir sobre todas as fontes de renda do alimentante, incluindo rendimentos empresariais e financeiros.
III. Razões de decidir
3. No tocante ao pedido do réu representado por sua genitora para o recebimento do recurso no efeito suspensivo. É inadequada a formulação de pedido genérico a este respeito na própria petição recursal. Recurso parcialmente conhecido
4. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–razoabilidade. As necessidades do menor são presumidas, e as possibilidades do alimentante foram comprovadas por sua elevada remuneração como servidor público e por movimentações financeiras expressivas reveladas pela quebra de sigilo bancário e fiscal.
5. A sentença considerou a redução das despesas escolares e descartou gastos exagerados, aplicando corretamente os princípios da proporcionalidade e da equidade. Dívidas pessoais e empréstimos consignados não afastam a obrigação alimentar.6. A majoração para 35% não se justifica, pois o percentual fixado atende às necessidades do menor e é compatível com a capacidade do alimentante. A mera existência de movimentações empresariais não autoriza presunção de lucro líquido disponível. Ambos os genitores devem contribuir para o sustento do filho, não sendo razoável desonerar por completo a mãe.
7. Quanto aos honorários, a sentença aplicou corretamente o art. 86 do CPC, reconhecendo a sucumbência recíproca e fixando a distribuição proporcional dos encargos.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso do autor conhecido e desprovido. Apelo do réu parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–razoabilidade, não sendo possível reduzir ou majorar percentual que atende às necessidades do menor e é compatível com a capacidade do alimentante.
2. Dívidas pessoais e empréstimos não afastam a obrigação alimentar, que decorre do poder familiar e do direito fundamental à subsistência digna.
3. Ambos os genitores devem contribuir para o sustento do filho, não sendo admissível desonerar por completo qualquer deles.”
Dispositivos relevantes citados:
Artigos 229 da CF; 694 e 1.695 do CC; 22 do ECA; 85 e 86 do CPC.